Tribunal: TJES
Processo: 5005761-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005761-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: K. R. A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRA
VO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – DANO MARGINAL EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE CONFIGURE O CABIMENTO E A IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A APRECIAÇÃO PELA VIA DE PRELIMINAR DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a realização da prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunhas e da representante legal do requerente.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, fixando-se a tese segundo a qual “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3.
Dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; e (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

4.
O critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do dano marginal em sentido estrito, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

5.
No caso em apreço, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento, pois, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável ao ora recorrente, essa poderá impugnar a referida matéria no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005761-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
KAUÃ REZENDE AQUINO, representado por sua genitora, KAMILA GARCIA REZENDE

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KAUÃ REZENDE AQUINO, representado por sua genitora, KAMILA GARCIA REZENDE
contra a r. decisão monocrática (ID nº 3685636), que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
, por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais (ID nº 3818132), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que (i) a jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu-se no sentido de que é possível a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, reconhecendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões que demandam urgência em sua análise, principalmente em casos de inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação e (ii) “
os depoimentos requeridos são essenciais e urgentes ao deslinde da causa, sob pena de inobservância ao resultado útil do processo, uma vez que futura nulidade decretada em sede de apelação, por cerceamento de defesa, poderá gerar o perecimento da prova, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e consequente violação aos princípios da economia e celeridade processuais
”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 4342111. Os demais agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

A partir da análise das razões recursais, não vislumbro motivos para ensejar a reforma da decisão objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015 do CPC; e (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015 do CPC, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

Consoante observado, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente não foi conhecido na medida em que se insurgia contra decisão que indeferiu a realização da prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunhas e da representante legal do requerente.

Ora, a meu sentir, não há que se falar em urgência a ensejar que o determinado comando decisório seja impugnável pela via do agravo de instrumento.

Isso porque, caso a presente demanda seja julgada de forma desfavorável ao ora recorrente, esse poderá impugnar a referida matéria no bojo de sua apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), e, em caso de provimento do recurso, tal fato não ensejará a nulidade de atos processuais, mas, apenas, a reforma da sentença.

Deste modo, com base nos critérios estabelecidos pela Corte Cidadã para alargar o rol do artigo 1.015 do CPC, não vislumbro hipótese de urgência a ensejar a apreciação da matéria vertida no presente recurso nesta fase da demanda, pois compreendo que sua análise, em sede de preliminar de apelação, não causará danos ao processo, pois não se trata de matéria capaz de ensejar o desfazimento dos atos processuais.

Inclusive, assim também tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM CASO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. ART. 1.009, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de prova testemunhal. 2. É certo que o C. STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1704520/MT e nº 1696396/MT, entendeu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, contudo, somente é admitida a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses não previstas em lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é o caso da decisão indefere o pedido de oitiva de testemunhas e de depoimento pessoal, justamente por entender desnecessário para o deslinde da causa, levando em conta precisamente a matéria objeto de controvérsia
. 3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a decisão do julgador de origem que indeferiu a produção da prova testemunhal pleiteada não seria passível de ser atacada por agravo de instrumento, mas sim retido. (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) 4. A oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, se houver, será em preliminar de apelação (art. 1.009 §1º, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005223, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Por igual modo, colaciono a jurisprudência dos Tribunais de Justiça de outros Estados:

PROCESSO CIVIL.
PROVA TESTEMUNHAL
. DECRETO DE PERDA.
Não cabimento de agravo. Agravo de instrumento. O recurso visa a reforma da decisão que declarou preclusa a oportunidade de oitiva de testemunha, em razão de ausência de recolhimento de custas, sob o argumento de prova imprescindível e cerceamento de defesa e desnecessidade de recolhimento de custas. Aplicação do rol do art. 1015 do CPC. Mitigação do referido dispositivo que não se aplica ao caso. Ausência de previsão legal e de irreversibilidade a exigir apreciação urgente da questão. Matéria que comporta exame em sede de eventual apelação. Recurso não conhecido
.
(TJRJ; AI 0063393-25.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 30/09/2022; Pág. 744)

_____________

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a tese fixada pelo STJ no RESP 1.696.396/MT e no RESP 1.704.520, o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
(TJMG; AgInt 0228258-33.2022.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 20/09/2022; DJEMG 22/09/2022)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO QUE DECIDIU PELA PERDA DA PROVA TESTEMUNHAL. Situação não atacável através da via eleita. Rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Com as disposições do CPC, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento são taxativas, não se admitindo recorrer de casos não tipificados no artigo 1.015 da Lei Processual Civil. No caso, a parte agravante pretende a reforma da decisão do juízo de origem que decidiu pela perda da prova testemunhal e declarou encerrada a fase de instrução processual, cuja situação não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Não se aplica o entendimento adotado pelo STJ, quando do julgamento do RESP nº 1696396/MT e do RESP nº 1704520/MT - processados sob o rito dos recursos repetitivos -, no que tange ao rol taxativo mitigado, porquanto, no caso, a questão quanto à imprescindibilidade da prova testemunhal poderá ser arguida, preliminarmente, em sede de apelação, tendo em vista que, por força do art. 1.009, §1º, do CPC, a matéria não é passível de preclusão justamente por não se amoldar aos casos específicos atacáveis via agravo de instrumento. Assim, não é caso de se relativizar a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC
. Portanto, não estando a matéria recorrida prevista no referido rol taxativo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Recurso não conhecido, em decisão monocrática.
(TJRS; AI 5184294-29.2022.8.21.7000; São Sebastião do Caí; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 19/09/2022; DJERS 21/09/2022)

_____________

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO
. ROL TAXATIVO.
Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento fundamentado de produção de prova em primeiro grau de jurisdição porque a eficiência e a celeridade também são primados do processo, além do que, subsidiariamente, o art. 938, §3º, do CPC, autoriza que o relator (no julgamento de eventual apelação) converta o julgamento em diligência visando à produção de prova necessária (que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição), proferindo decisão somente após a conclusão da instrução
. - Somente será cabível agravo de instrumento se houver urgência na produção antecipada de provas ou se seu indeferimento em primeiro grau de jurisdição tornar inútil a correspondente apelação. No caso dos autos, não vislumbro a excepcional urgência para a apreciação da questão relativa ao indeferimento da prova documental e testemunhal pretendida. Afinal, o indeferimento foi fundamentado no entendimento do juízo de origem de que a questão em discussão envolve apenas matéria de direito e/ou de fato a ser comprovada de plano. Caso a produção da prova se revele necessária futuramente, viável a conversão do julgamento em diligência. - Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TRF 3ª R.; AI 5015465-70.2022.4.03.0000; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; Julg. 09/09/2022; DEJF 14/09/2022)

Vale destacar, ainda, que, diferentemente do que sustentado pela parte recorrente, o pronunciamento judicial hostilizado que indefere a realização de prova testemunhal, por si só, não tem o condão de caracterizar evidente cerceamento ao direito de defesa da agravante, tal qual assegurado no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Já havendo o Col. Supremo Tribunal Federal emprestado caráter infraconstitucional
1
ao tema, por seu turno, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova”
(STJ - AgInt no AREsp: 1567720 SP 2019/0252985-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Destaco, por derradeiro, que o estabelecimento de tais premissas para fins de cabimento do agravo de instrumento é de suma importância, sob pena de ocorrer um alargamento desproporcional e desnecessário, em desconformidade com a intenção legislativa e jurisprudencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 759089 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-11 PP-02512, Destaquei)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)